Tribunal: TJSP
Processo: 0000930-25.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
LESÃO CORPORAL – Artigo 129, parágrafo 9o, DO CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso Defensivo – Absolvição - INADMISSIBILIDADE. Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Reconhecimento da atenuante da confissão – INVIABILIDADE – O recorrente negou a prática da lesão em Juízo. Pena fixada no mínimo legal e concessão da Suspensão Condicional da Pena – "SURSIS".

Recurso

Ementa:

LESÃO CORPORAL – Artigo 129, parágrafo 9o, DO CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso Defensivo – Absolvição - INADMISSIBILIDADE. Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Reconhecimento da atenuante da confissão – INVIABILIDADE – O recorrente negou a prática da lesão em Juízo. Pena fixada no mínimo legal e concessão da Suspensão Condicional da Pena – "SURSIS".

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000930-25.2017.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FELIPE PEREIRA TRICOTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade de
votos, negaram provimento ao recurso interposto por Felipe Pereira Tricote,
mantendo-se a r.Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-25.2017.8.26.0583 -Voto no 37.406
2
Apelação Criminal no 0000930-25.2017.8.26.0583 – Comarca de
Presidente Prudente - 3a Vara Criminal
Apelante: Felipe Pereira Tricote
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 37.406
LESÃO CORPORAL Artigo 129, parágrafo 9o, DO CÓDIGO
PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso Defensivo Absolvição -
INADMISSIBILIDADE. Autoria e materialidade devidamente
provada nos autos. Reconhecimento da atenuante da confissão
INVIABILIDADE O recorrente negou a prática da lesão em
Juízo. Pena fixada no mínimo legal e concessão da Suspensão
Condicional da Pena “SURSIS”.
Recurso improvido.
VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Felipe Pereira Tricote, contra a r. Sentença datada de 18 de maio de
2020, proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Criminal da Comarca de
Presidente Prudente, que o condenou a cumprir a pena de 03 (três)
meses de detenção, em regime aberto, por infração ao artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal. Foi concedida a suspensão condicional
da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 e
seguintes do Código Penal (fls.361/366).
Irresignada, reclama a r. Defesa pela absolvição, nos
termos do que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-25.2017.8.26.0583 -Voto no 37.406
3
genérica da confissão e consequente fixação da pena abaixo do
mínimo legal (fls.385/395).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento do recurso (fls.400/403).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls.409/413).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 07 de dezembro
de 2017, à Rua Benedito Gregório, no 383, Jardim Everest, na Cidade
e Comarca de Presidente Prudente, o Apelante agrediu fisicamente
sua convivente, Fernanda Rainho Teixeira, causando-lhe lesão
corporal de natureza leve, conforme descrito no laudo médico-pericial
à fl.13, em circunstâncias ajustadas ao conceito legal de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Noticia-se que FELIPE e Fernanda convivem em
união more uxório há cerca de dois anos e, na tarde referida, durante
discussão do casal por razões pertinentes ao seu relacionamento
conjugal, ele investiu contra ela, depois de ofendê-la com
xingamentos, e desferiu na vítima um pontapé, atingindo-a no joelho
esquerdo e produzindo o ferimento leve acima mencionado.
Depois disso, o imputado saiu de casa e retornou na
madrugada, ocasião em que, tendo encontrado fechados o portão
frontal e a porta da cozinha da residência, os danificou e ingressou,
atemorizando a vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-25.2017.8.26.0583 -Voto no 37.406
4
A denúncia foi oferecida em 11 de janeiro de 2018
(fls.201/203), e recebida em 12 de janeiro de 2018 (fls.205/206).
O Apelante foi citado e apresentou resposta à
acusação (fls.255/257).
A r. Sentença foi publicada aos 18 de maio de 2020
(fl.371).
A condenação era mesmo de rigor. Senão vejamos.
A materialidade resta evidenciada pelo auto de
prisão em flagrante (fl.02); boletim de ocorrência (09/11); exame de
corpo de delito (fl.13), bem como pela prova oral produzida em Juízo,
sob o pálio do contraditório e ampla defesa.
A autoria também resta sobejamente provada.

Interrogado em Juízo (audiência realizada pelo
sistema audiovisual), o Apelante negou a prática delitiva. Afirmou,
em apertada síntese, que a vítima caíra de uma motocicleta quatro dias
antes do fato, quando estava em companhia de outro homem. Em
razão disso, ordenou-lhe que saísse da casa em que viviam. Enquanto
discutiam, policiais chegaram ao local.

A vítima Fernanda Rainho Teixeira, ouvida em
Juízo (audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que que
o recorrente desferiu um pontapé em sua perna esquerda. No dia
seguinte, retornou à residência comum, quebrou o portão, uma das
portas e bens que guarneciam a casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-25.2017.8.26.0583 -Voto no 37.406
5

Não é admissível o pedido de absolvição.

Verifica-se que a prova dos autos é inequívoca no
sentido de que o recorrente agrediu a vítima, causando-lhe lesões que
foram apuradas nos autos, além das declarações da própria vítima na
fase Administrativa e em Juízo, este último sob o pálio do
contraditório e ampla defesa.

O laudo confirma as lesões corporais, conforme
seguro relato da vítima ouvida na fase Administrativa e em Juízo,
este, sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

Cabe destacar que os delitos praticados em situação
de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção,
principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza
ocorrem sem a presença de testemunhas. Assim, deve-se conferir à
palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a
jurisprudência.
Sobre o tema, colaciona-se o seguinte julgado, de
relatoria do e. Des. Rubens Gabriel Soares:
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO
CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA
PREVISTA NO ART. 16 DA LEI 11.340/06 - REJEIÇÃO -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA -
RELEVANTE
VALOR
-
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO
PROVIDO. 01. A audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/06
somente possui caráter obrigatório quando existente nos autos
alguma manifestação da ofendida, em qualquer momento anterior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-25.2017.8.26.0583 -Voto no 37.406
6
recebimento da denúncia, que demonstre o seu arrependimento ou
desinteresse no prosseguimento da ação penal, o que não é o caso
dos autos. 02. Havendo prova da materialidade e autoria do delito,
consistentes nas declarações da vítima, que em delitos cometidos no
âmbito doméstico, normalmente praticados na clandestinidade,
ganham extrema relevância probante, sobretudo quando coerente
com as demais provas dos autos, é de rigor a manutenção do decreto
condenatório”.
(APELAÇÃO
CRIMINAL
N°
1.0027.07.138810-5/001 - RELATOR: EXMO. SR. DES. RUBENS
GABRIEL SOARES - DJU: 12/04/2011).
“[...] 1. Nos crimes de violência doméstica e
familiar, deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a
natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de
testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados
pelas demais provas colacionadas aos autos. [...]” (Acórdão n.
589598, APR 20100710123110, Relator HUMBERTO ADJUTO
ULHÔA, 3a Turma Criminal, julgado em 24/05/2012, DJ 29/05/2012
p. 201).

Ressalto ainda, que não há porque duvidar das
declarações da vítima, e que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal e que não mentiria em Juízo
para incriminar o acusado.
A agressão contra a mulher possui acentuado grau
de reprovabilidade social. A integridade do ser humano é bem
jurídico relevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-25.2017.8.26.0583 -Voto no 37.406
7
Sobre o tema, a seguinte jurisprudência:
“APELAÇÃO
CRIMINAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÕES
CORPORAIS
E
AMEAÇA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA
VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL.
DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a
palavra da vítima tem relevante valor probatório, porquanto, na
maioria das vezes, as violências acontecem dentro do próprio
ambiente familiar, longe dos olhos de possíveis testemunhas.
- Se a palavra da vítima está corroborada pelos
demais elementos probatórios coligidos aos autos, e, por outro lado,
a tese defensiva encontra-se carente de comprovação, deve ser
mantida a sentença condenatória. - Não faz jus ao regime aberto o
réu
reincidente
e
que
apresenta
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis”. (TJMG - Ap. Crim. no 1.0702.09.584995-7/001,
Relator Des. Renato Martins Jacob, p. 18.02.2011).
Portanto, mantêm-se a condenação do Apelante na
sanção do artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal.
A pena não merece reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.
Diante da ausência de agravantes e/ou atenuantes, e
causas de aumento e/ou diminuição de pens, esta restou definitiva em
03 (três) meses de detenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-25.2017.8.26.0583 -Voto no 37.406
8

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Não é cabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por se cuidar de crime praticado
mediante violência contra a pessoa (Artigo 44, inciso I, do Código
Penal1).

Por outro lado, presentes os requisitos para a
suspensão condicional da pena, porquanto a pena é inferior a 02
(dois) anos, o recorrente não é reincidente e as circunstâncias
judiciais foram analisadas, majoritariamente de forma favorável
(artigo 77, incisos I e II, do Código Penal).

Assim, a manutenção da concessão do SURSIS é
medida de rigor, a qual mantenho o período de prova de 02 (dois)
anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da Execução
em audiência admonitória (Artigo 77 e seguintes, do Código Penal).

3 - Diante do exposto, nego provimento ao recurso
interposto por Felipe Pereira Tricote, mantendo-se a r.Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
1 As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de
liberdade, quando:
I aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime
não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada,
se o crime for culposo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000930-25.2017.8.26.0583 -Voto no 37.406
9
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR